Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733236-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO, VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO E OUTRO em favor de MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO, visando a reforma da decisão que indeferiu a produção das provas requeridas pela Defesa. Narram os impetrantes haver sido o paciente denunciado pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Intimado, o paciente apresentou defesa prévia, na qual especificou as provas que pretendia produzir. Relatam que os pedidos foram indeferidos pelo juízo de origem, caracterizando coação ilegal e nulidade processual. Citam a negativa de juntada do mandado de busca e apreensão e outros documentos correlatos, além do indeferimento dos pedidos de expedição de ofícios para obtenção de prontuários médicos e de realização de perícia no aparelho celular utilizado pelo policial para manter contato com o réu. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pelo deferimento dos pedidos manifestados em defesa prévia, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0734319-07.2025.8.07.0001) ter o paciente sido denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme relatado, o paciente apresentou defesa prévia, na qual requereu, em síntese, o deferimento dos pedidos de: (a) acesso integral ao conteúdo que será obtido por meio da quebra de sigilo telemático; (b) juntada do mandado de busca e apreensão; (c) juntada do termo circunstanciado e outros relativos à busca domiciliar; (d) juntada dos laudos químicos definitivos; (e) expedição de ofícios à Clínica Lorena Feliz para fornecer prontuários médicos do acusado, além de histórico de consultas; (f) expedição de ofícios à Rede Sarah de Hospitais para fornecer prontuários médicos do acusado, além de histórico de consultas; (g) juntada do relatório técnico de extração de dados do celular utilizado pelo policial no contato com o acusado e laudo pericial; (h) juntada de relatório técnico de extração de dados dos celulares apreendidos e laudo pericial. Por conseguinte, sobreveio o ato apontado como coator, por meio do qual o magistrado de origem recebeu a denúncia e indeferiu os requerimentos apresentados pela defesa técnica. A propósito, confira-se: “2 – ANÁLISE DOS DEMAIS REQUERIMENTOS E DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS SOLICITADAS PELA DEFESA (ID n. 243827783) Indefiro o requerimento de juntada de mandado de busca e apreensão e documentos correlatos referentes ao endereço diligenciado na Aldeia da Terra, Paranoá/DF, porquanto os elementos dos autos apontam que o ingresso e buscas no local decorreram de desdobramento da diligência em curso, diante da situação flagrancial e das fundadas razões, e não de medida cautelar de busca e apreensão deferida judicialmente. Ressalto que as circunstâncias do flagrante foram narradas no APF, no qual constam todos os dados e documentos pertinentes à ocorrência. Aliado a isso, maiores esclarecimentos poderão ser obtidos por meio das testemunhas que serão ouvidas em Juízo. Indefiro o pedido de expedição de ofícios para obtenção de prontuários e documentos médicos do réu, porquanto a providência pode ser adotada diretamente pela defesa, por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção deste Juízo. Nada a prover quanto aos pleitos de juntada dos exames definitivos, porquanto já acostados aos autos (IDs n. 243558536 e 243559505). Indefiro o pedido de perícia – relatório técnico de extração de dados – do celular utilizado pelo policial no contato com o réu. Conforme se extrai dos autos, em uma análise preliminar, a atuação do agente policial disfarçado ocorreu em conformidade com a previsão legal. O contato mantido com o investigado foi formalizado mediante registros e capturas de tela já juntadas aos autos, acompanhados dos elementos probatórios obtidos de forma regular e devidamente documentados. Não há demonstração concreta de que eventual perícia no referido aparelho possa revelar informação relevante ou imprescindível à defesa, tratando-se de medida genérica e especulativa. Não há indícios de adulteração, omissão ou irregularidade que justifiquem a adoção da providência pleiteada. Ademais, a pretensão esbarra na desnecessidade e na proporcionalidade, uma vez que os elementos de interesse já se encontram preservados e disponíveis, não havendo utilidade prática na quebra ou exame físico do aparelho. A perícia, na hipótese, implicaria intrusão em equipamento funcional de uso restrito, com potencial exposição de dados sigilosos não relacionados ao caso, em afronta ao princípio da proteção de informações sensíveis da atividade policial e ao art. 5o, X, da Constituição Federal. Por fim, consigno que os elementos produzidos estão submetidos ao contraditório e à ampla defesa, podendo a defesa, inclusive, obter maiores esclarecimentos e confrontar as informações com a oitiva das testemunhas policiais em juízo. Afasto, assim, os requerimentos supramencionados.” Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu a produção das provas requeridas. Isto porque, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. Na espécie, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, analisando especificamente cada pedido da defesa. Ademais, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, pois, para tanto, se faz relevante o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios. Sobre o tema, o recente julgado dessa Corte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL E OITIVA DE PERITO OFICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. 2. O habeas corpus tem cabimento quando demonstrada ilegalidade manifesta que afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente, sendo inadequado para a valoração de prova. 3. O indeferimento de produção de provas pelo juízo de origem, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, insere-se no juízo de conveniência do magistrado, destinatário da prova, desde que fundamentado, como ocorre no caso em análise. 4. Inexistente, até o momento, demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise de alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de produção de prova, quando não evidenciado prejuízo concreto à liberdade de locomoção do paciente, além de não ser cabível como sucedâneo recursal. 2. A nomeação de perito judicial ou a oitiva de perito oficial pode ser indeferida pelo magistrado, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, desde que mediante decisão fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 159, caput, §§1o e 3o; 400, §1o; 563; 647. (Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Noutro aspecto, não vislumbro a urgência indispensável ao deferimento da liminar. Como se vê dos autos, a fase instrutória sequer foi iniciada, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 1o/10/2025. Logo, evidencia-se que a questão pode ser mais bem apreciada pelo Colegiado quando do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator